Tribunal: TJMT
Processo: 1015699-73.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015699-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO II - CPF: 224.748.458-10 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (APELADO), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (REPRESENTANTE), FELIPE FARIA DA SILVA - CPF: 055.268.187-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015699-73.2021.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO II

APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –IMPROCEDÊNCIA – ENVIO DE ANUÊNCIA À CORRETORA PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NA BOLSA DE VALORES –

E-MAIL NÃO ENVIADO PELO PROVEDOR EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE CONTEÚDO SUSPEITO – MEDIDA DE SEGURANÇA – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – DESÍDIA DO INVESTIDOR – DEVER DE CONFIRMAÇÃO DA EXECUÇÃO DA TRANSAÇÃO JUNTO À CORRETORA – PROTEÇÃO DE E-MAIL ADMITIDO PELO PRÓPRIO USUÁRIO AO CONTRATAR OS SERVIÇOS DO PROVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a provedora requerida confirmar que o e-mail do autor não foi enviado por questão de segurança, por identificar conteúdo suspeito, tal fato, por si só, não é capaz de responsabilizá-la pela não concretização da aquisição das subscrições, uma vez que, no caso, a desídia do demandante contribuiu de forma predominante para frustração do negócio.

Na hipótese, competia ao investidor, principal interessado, verificar junto à corretora a confirmação da execução do negócio antes de expirar o prazo para aquisição dos ativos.

Ademais, a proteção contra
malware
bem como possíveis ações de
phishing
, dentre outros, são admitidos pelo próprio usuário ao contratar o serviço de e-mail junto ao provedor, cabendo, assim, ao contratante solicitar a desabilitação se a proteção não lhe atender ou lhe prejudicar.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO II
na
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face da
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, com observância da suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Sustenta o recorrente que foi juntada confissão da apelada no sentido de que excluiu o e-mail resposta do apelante por considerá-lo suspeito, contudo, não explicou a razão pela qual não enviou o autor a notificação/informação acerca da exclusão para que este pudesse contornar eventuais prejuízos em tempo hábil.

Alega que se a natureza da atividade prestada pela apelada é enviar e receber os e-mails do consumidor, ao excluir ou impedir a circulação dessas mensagens resta configurada a má prestação de serviços, ainda que ocorra com uma única mensagem.

Assevera que o prejuízo sofrido pelo autor supera a esfera do mero aborrecimento, uma vez que não concluiu a remessa de e-mail resposta para a conclusão de contratação de fundo de investimento sob a alegação de tratar-se de SPAM.

Requer a condenação da recorrida ao pagamento do valor correspondente as 12 subscrições do fundo IRDM11 perdidas pelo autor em 24/11/2020, no valor de R$ 1.444,80, de acordo cotação de novembro/dezembro de 2020, com indexação de reajuste/correção.

Aduz ainda que como despesas processuais são todos os gastos para garantir o adimplemento da obrigação em questão, devem ser ressarcidos ainda os honorários contratutais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 165396187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 165390542) que o autor, ora apelante, é usuário dos serviços da requerida, pagando pelo e-mail para uso profissional:
suporte.mobile@globo.com
.

Segundo o demandante, resolveu investir parte de seus recursos no mercado financeiro como uma alternativa secundaria à crise econômica.

Narra que contatou a gestora do fundo (BTG PACTUAL) para obter informações sobre como garantir o exercício de direitos a investimentos na bolsa de valores, sendo instruído a aguardar a confirmação e orientação da corretora de valores.

Aduz que no dia 23 de novembro de 2020, recebeu e-mail da corretora (ÓRAMA) informando que possuía 10 direitos de subscrição (
quando uma empresa decide colocar mais ações à venda na Bolsa pois, por lei, ela é obrigada a dar preferência de compra dessas novas ações a seus atuais investidores. O direito de subscrição é importante para que os investidores possam manter o mesmo nível de participação na empresa.- in
toroinvestimentos.com.br) e que adquirindo essas 10 unidades, lhe seria conferido o direito à aquisição de mais 2 unidades, totalizando 12 subscrições do fundo IRDM11.

Consta que em 24/11/2020 respondeu o e-mail, conforme instruções da corretora (ÓRAMA), ocorrendo à liquidação/esgotamento dessas ações em 04/12/2020, momento em que tomou ciência de que as ações não haviam sido adquiridas em seu nome.

Em contato com a corretora ÓRAMA, foi informado que a aquisição das ações não ocorreu por não ter recebido qualquer resposta do autor.

Diante disso, buscou uma explicação junto à requerida, a qual lhe informou que a mensagem (e-mail resposta do autor à corretora) foi descartada por conter link com conteúdo suspeito, imagens com características de
Spam.

Sob a alegação de que houve falha na prestação de serviços pela demandada ao excluir e-mail sem dar ciência ao usuário, bem como que sofreu prejuízos materiais e morais em razão disso, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Com efeito, consta dos autos que ao ser questionado pelo autor sobre o não envio do e-mail à corretora, a apelada enviou a seguinte resposta:

Ocorre que apesar de a apelada confirmar que o e-mail não foi enviado por questão de segurança, por identificar conteúdo suspeito – prática comum, aliás, nesse tipo de prestação de serviço –, tal fato, por si só, não é capaz de responsabilizá-la pela não concretização da aquisição das subscrições, uma vez que, no caso, a desídia do autor contribuiu de forma predominante para frustração do negócio.

Isto porque, nesse tipo de transação, ao ser consultado sobre a aquisição de ativos na bolsa de valores, o investidor, principal interessado, deve receber a confirmação da corretora de que o negócio será executado antes de expirar o prazo de consecução.

Assim, não se mostra razoável que o autor tenha percebido que as subscrições não foram adquiridas apenas dez dias depois de enviar o e-mail autorizando a compra, em 04/12/2020, após o esgotamento das cotas.

Ademais, ainda que na hipótese dos autos a requerida responda de forma objetiva, por se tratar de relação de consumo, insta salientar que a proteção contra
malware
bem como possíveis ações de
phishing
, dentre outros, são admitidos pelo próprio usuário ao contratar o serviço de e-mail junto ao provedor, cabendo, assim, ao contratante solicitar a desabilitação se a proteção não lhe atender ou lhe prejudicar.

Desta feita, não merece reparos a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023